Tribunal: TJSP
Processo: 1005949-33.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – MOLÉSTIA PSIQUIÁTRICA. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de doença do trabalho. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de limitação funcional. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005949-33.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOLANGE RIBEIRO COUYUMJIAN, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 16008
Apelação: 1005949-33.2017.8.26.0053
Origem: 4a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Solange Ribeiro Couyumjian
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTÁRIO MOLÉSTIA PSIQUIÁTRICA. Diminuição da
capacidade laborativa decorrente de doença do trabalho.
Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a
existência de limitação funcional. Recurso não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório do V. Aresto de fls. 253/256, que
determinou a conversão do julgamento em diligência, acrescenta-se que o laudo foi
complementado com a resposta aos quesitos suplementares (fls. 303/306).
A
autora
externou
discordância
com
os
esclarecimentos periciais por entender que os documentos acostados nos autos
comprovam sua incapacidade laborativa. Afirma, ainda, que o laudo é inconclusivo,
pois afirma que seu quadro clínico pode piorar, mas não esclarece de que maneira.
Concluiu que, se seus males podem se agravar, é evidente que não pode trabalhar
e, portanto, faz jus ao recebimento do benefício (fls. 312/316).
A autarquia quedou-se inerte.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, em razão do grande estresse sofrido no exercício de suas atividades
laborativas de gerente de conquista no Banco Santander, de 06.01.2012 à
22.09.2013, veio a ser acometida por moléstias psiquiátricas que reduziram sua
capacidade laborativa. Requer a concessão do benefício cabível.
Foi realizada perícia médica em juízo (fls. 188/196).
O pedido foi, ao final, julgado improcedente, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
fundamento de ausência de incapacidade.
A parte autora, inconformada, interpôs recurso de
apelação.
Em segundo grau determinou-se a conversão do
julgamento em diligência para que os quesitos suplementares fossem respondidos
pelo perito (fls. 253/256).
Baixados à origem, os autos foram devolvidos ao
expert que complementou seu parecer (fls. 303/306).
Pois bem.
De fato, a improcedência deve ser mantida.
Isso porque, tanto pela leitura do laudo pericial
quanto de seu complemento, observa-se que sequer a incapacidade laborativa
restou comprovada, razão pela qual não há que se falar na concessão de nenhum
benefício.
Diversamente do que afirma a segurada em sua
impugnação, o laudo não se mostrou inconclusivo, pois de fato o médico perito não
pode afirmar se uma moléstia não incapacitante no futuro pode ou não piorar.
Tampouco o fato de uma possibilidade de piora de um
quadro clínico é elemento suficiente para a concessão de algum benefício, visto que
o direito acidentário tem por objeto a cobertura da necessidade social diminuição
da capacidade laborativa em razão de acidente ou doença do trabalho e não uma
mera tutela preventiva ou mesmo à limitação funcional sem repercussão na aptidão
laboral.
Sendo assim, uma vez afastada a existência de lesão
incapacitante, resta prejudicada a discussão acerca do nexo causal, pela simples
questão lógica de que eventual reconhecimento deste em nada mais relevaria na
concessão de algum benefício, se ausente o requisito da incapacidade.
Convém destacar que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor à perícia
médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo “expert” e não impediu
a formação das conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o
contrário.
Assim, era ônus probatório da parte autora a
demonstração da efetiva diminuição de sua capacidade laborativa em razão do
acidente ou doença do trabalho, do qual não se desincumbiu, pelo que a
improcedência da demanda era mesmo medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face à isenção legal (art.
129, parágrafo único, da Lei n° 8.213/1991).
Nuncio Theophilo Neto
Relator